Tribunal: STF
Processo: ARE 1352891
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO-FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – INOCORRÊNCIA – ICMS – CRÉDITOS ACUMULADOS DE EXPORTAÇÃO – ART. 25, § 1°, DA LEI COMPLEMENTAR N°. 87/1996 - RESTRIÇÕES DA LEI LOCAL – IMPOSSIBILIDAE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo em face de efeitos concretos que a lei tributárias é capaz de produzir. 2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são ilegais as previsões da lei local que restringem a transferência de créditos acumulados de ICMS relativos a operações de exportação de mercadorias, fora as hipóteses previstas no art. 25, § 1°, da lei Complementar n°. 87/96. 3. De acordo com precedentes dos tribunais superiores, não cabe a atualização monetária de créditos escriturais, a menos que se comprove que a Administração Pública tenha obstaculizado o aproveitamento ou a transferência” (e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos pela agravante foram parcialmente acolhidos, com aplicação de efeitos modificativos para “retificar o dispositivo do acórdão para substituir a menção ao art. 25, inc. I do Anexo VIII do RICMS/2002 pelo art. 35, inc. I, do Anexo VIII do RICMS/2002 e para incluir o art. 10, § 1°, do Anexo VIII do RICMS/2002 como dispositivo cujo cumprimento não deve ser exigido pela autoridade coatora“ (fl. 38, e-doc. 6).



    Opostos novos embargos de declaração por Mineração Serras do Oeste Ltda., foram acolhidos “para corrigir o erro material e determinar a abstenção das exigências contidas no ‘caput’ do art. 39 do Anexo VII do RICMS/2002, nos exatos termos do acórdão que apreciou o recurso de apelação“ (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do § 2° do art. 155 e o inc. I do art. 24 da Constituição da República (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante argumenta não ser caso de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pois “toda a matéria arguida nos autos foi perfeitamente debatida pelos il. Julgadores, encontrando-se devidamente prequestionada nos acórdãos proferidos (...) especialmente no que tange à arguição da violação do prescrito no art. 24, inciso I, da Constituição Federal, a Agravante transcreve abaixo trechos das decisões proferidas pelo TJMG” (fl. 6, e-doc. 14). 



    Salienta que, “ao concluir pela regularidade da instituição de determinadas normas para supostamente ‘regulamentar’ o procedimento de transferência, o TJMG atestou a regularidade no exercício, pelo Estado de Minas Gerais, da competência concorrente atribuída aos entes federados para legislar sobre matéria tributária. Conclusão esta que, consoante foi aduzido pela Agravante em seu Recurso Extraordinário, implicou violação ao prescrito no art. 24 inciso I da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 14). 



    Realça estar-se “contestando a lei local (RICMS/2002), reputada como válida, em face da lei federal (art. 25, § 1°, da Lei Complementar n°. 87/1996), desrespeitada - exatamente o que dispõe o art. 102, inc. Ill, alínea ‘d’, da CR/1988 (‘julgar válida lei local contestada em face de lei federal’)” (fl. 7, e-doc.14).



    Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal na espécie. Argumenta que “a discussão travada nos autos diz respeito ao disposto no art. 155, § 2°, inciso X, e ao art. 24, inciso I, ambos da Constituição Federal, mormente no que tange aos requisitos estabelecidos para fins de possibilitar a transferência de créditos de ICMS acumulados em razão de exportações, assim como os limites da competência concorrente atribuída ao Estado de Minas Gerais para legislar sobre esta matéria” (fl. 18, e-doc. 14).



    Pede “que se conheça e se dê provimento ao presente agravo e reforme a decisão a quo, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 13, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A agravante interpõe o presente recurso extraordinário com agravo com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    O Tribunal de origem assentou:



    “No presente caso, contudo, a impetrante não logra demonstrar que havia uma resistência injustificada ao reconhecimento de seus créditos, ou seja, uma negativa ao creditamento, e consequentemente resistência em autorizar sua utilização. Ao revés, a impetrante admite que lhe foi reconhecido saldo credor de créditos de ICMS e se insurge em face de previsões legais relativas à sua transferência colocadas por lei estadual. Ou seja, entendo não haver lei autorizadora no caso, tampouco comprovação de fato concreto imputado à administração tendente a lhe impedir o aproveitamento ou transferência” (fl. 11, e-doc. 5).



    Quanto à alegada ofensa a dispositivo da Constituição da República, o tema constitucional suscitado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    6. Ainda que fosse possível superar o óbice de ausência do prequestionamento, como pretende a agravante, melhor sorte não lhe socorreria, pois a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias de Minas Gerais – RICMS/2002).



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, atraindo-se a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal, como se pode verificar nestes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.256.343-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA PERTINENTE (LEIS ESTADUAIS 3.933/1981, 7.145/1997 E 7.990/2001). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 915.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 25.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.03.2017. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao alegado dano moral coletivo em face da conduta do empregador, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 913.086-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017). 



    7. Ressalte-se que o recurso extraordinário interposto com fundamento na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República não reúne as condições necessárias a sua admissibilidade, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada contra lei federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 807.291-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.5.2011).



    “A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV - Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora